Tribunal: TJDFT
Processo: 0713005-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713005-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUCIANA MEIRA DE SOUZA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, LUCIANA MEIRA DE SOUZA COSTA D E C I S Ã O À Secretária para suspender os autos até o julgamento do Tema 1137, tal qual determinado na decisão de ID 45637436. Cumpra-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2023 12:11:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador